Tribunal: STF
Processo: HC 75070
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal
Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de
tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior.
AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO - JUSTA CAUSA. O trancamento da
ação penal por falta de justa causa consubstancia exceção. Descabe
implementá-lo quando acionado preceito, em face do Decreto-Lei nº
201/67, sob a alegação de haver sido favorecida empresa contratada
para prestar serviços, procedendo-se a pagamentos fora das épocas
próprias previstas no contrato. Tudo recomenda que se aguarde o
julgamento da ação penal pelo órgão competente, quando então
considerar-se-ão as provas produzidas, inclusive as referentes à
necessidade de afastar-se enriquecimento ilícito.